Tribunal: STF
Processo: HC 243299
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal Eleitoral, que, no HC 0612956-53.2024.6.00.0000, indeferiu o pedido liminar (eDOC.35). 



    Aduzem os impetrantes que: a) o paciente é presidente licenciado do Partido Solidariedade e está preso preventivamente, desde 15.06.2024, por decreto emanado pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal; b) o TSE indeferiu pedido liminar em habeas corpus, mantendo a custódia cautelar do paciente em decisão desprovida de adequada fundamentação; c) há “falta de requisito de cautelaridade a justificar a prisão, o paciente impetrou habeas corpus ao TRE - que negou a ordem - e, posteriormente, ao TSE”; d) é inidônea a fundamentação que atribui ao paciente a condição de “líder da organização criminosa”, pois o “decreto prisional deve estar pautado em elementos concretos indicativos de cautelaridade, que não se extraem da mera e imaginada função ou relevância do investigado no contexto delitivo”; e) “De qualquer forma, ainda que se tenha isto como verdade, o fato é que, hoje, o paciente e seu grupo político não detêm absolutamente nenhum poder de comando no partido” haja vista que o paciente “se licenciou da presidência da sigla no último dia 14 de junho, “por prazo indeterminado” e, assim sendo, “não participará dos processos de tomada de decisão da agremiação daqui em diante, muito menos terá acesso ‘aos recursos recebidos pelo partido’ nas eleições que se avizinham, como erroneamente afirmado pelo TRE”; f) “ o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Brasília determinou a soltura de cinco dos sete principais envolvidos no caso, todos teoricamente ligados ao partido, com a cautelar expressa de proibição de contato com outros investigados” de modo que o paciente “sequer pode ter contato com qualquer uma das pessoas que, teoricamente, está no centro da investigação”; g) a decretação de cautelares diversas da prisão “são mais do que suficientes a acautelar a ordem pública e a instrução criminal”; h) as suspeitas em desfavor do paciente referem-se a fatos ocorridos até 2022, “razão pela qual não há que se falar em contemporaneidade”; i) tampouco há que se cogitar em risco à instrução criminal, pois a denúncia já foi oferecida e “a fase investigativa já foi finalizada, não havendo mais qualquer risco de ‘influência nas investigações policiais e do Ministério Público, mediante destruição de provas, coação de testemunhas, alinhamentos de versões dos investigados’”; j) eventual risco à aplicação a lei penal não mais subsiste, pois o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e entregou o seu passaporte.



    À vista dos argumentos acima pugnam pela “concessão de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, bem como, posteriormente, concedendo-se a ordem de habeas corpus, a fim de revogar definitivamente a prisão preventiva decretada em desfavor de EURÍPEDES, ainda que para lhe impor cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente